Tribunal: TJSP
Processo: 1003133-23.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Locação. Ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis com pleito cumulado de cobrança. Demandados que em reconvenção cobram, dentre outros, valores atribuídos á execução de reparos do imóvel. Sentença que reputa a ação procedente e desacolhe a reconvenção. Desfecho de mérito preservado ante o quadro presente nos autos. Recurso não provido.